Tribunal: TJSP
Processo: 0194482-07.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA – TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE - RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E NÃO NO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA – TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE - RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E NÃO NO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0194482-07.2007.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
VALDIMIR FERREIRA DE JESUS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0194482-07.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: VALDIMIR FERREIRA DE JESUS
VOTO No 14746
ACIDENTÁRIA
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE - RMI DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
QUE
DEVE
SER
CALCULADO
COM
BASE
NO
SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO
E
NÃO
NO
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO
CABIMENTO
SENTENÇA
REFORMADA

DECRETO
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Recurso do INSS provido.
Trata-se de embargos à execução provisória opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra o cálculo apresentado pelo segurado
(fls. 03/07 dos autos suplementares de execução provisória), cujo valor exequendo é
de R$ 20.488,61, alegando: 1) Inexigibilidade do título judicial ante a ausência de
trânsito em julgado do decisum, condição sine qua non para a execução contra a
fazenda pública; 2) Necessidade de o autor prestar caução para reparar eventuais
danos aos cofres púbicos; 3) Excesso de execução, ante o cálculo incorreto da RMI
perante a legislação previdenciária. Aduz, subsidiariamente, ser devedor do valor
total de R$ 14.644,55 (fls. 06), incluindo honorários advocatícios. Pede a
procedência dos embargos à execução.
O autor-embargado apresentou manifestação (fls.
09/10), pugnando pela improcedência dos embargos à execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O perito do juízo apresentou cálculos no valor de R$
19.274,98, data-base do cálculo de junho/2002 (fls. 25/26).
O Ministério Público opinou pela homologação dos
cálculos apresentados pelo contador do juízo (fls. 37/40).
A sentença de fls. 42/43 julgou improcedentes os
embargos à execução provisória, condenando o réu-embargante no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.
Inconformado, insurge-se o INSS pretendendo a
reforma da sentença, alegando que o salário-de-benefício é no valor de R$ 230,16,
tendo como referência o benefício de origem, ou seja, o auxílio-doença que precedeu
o auxílio-acidente concedido (fls. 7), uma vez que a concessão foi realizada
mediante transformação de um benefício em outro. Pede seja reformada a sentença a
fim de que os embargos à execução provisória sejam julgados procedentes,
acolhendo-se as contas apresentadas pelo apelante às fls. 06 (fls. 45/47).
Contrarrazões do autor-embargado às fls. 51/57.
Em Sessão realizada aos 29/01/2008, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 86/90 não conheceu do recurso do INSS ante a deserção.
Inconformada,
a
autarquia
opôs
embargos
de
declaração (fls. 95/97), os quais foram rejeitados (fls. 102/107).
Irresignado,
o
INSS
ingressou
com
Recurso
Extraordinário (fls. 112/125) e Recurso Especial (fls. 127/134), manifestando-se o
autor embargado em contrarrazões às fls. 145/148 e 150/153, respectivamente.
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do
STF), sobrestou os autos (fls. 161).
Após devolução dos autos a esta Câmara para
manifestação da turma julgadora ante o julgamento do Tema 135 (fls. 163), em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sessão, realizada aos 06/02/2018, por decisão unânime, o acórdão de fls. 174/175
manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 86/90.
Por
decisão
datada
de
14/09/2018, foi
dado
provimento ao Recurso Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento da apelação do INSS (fls.
194).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, cumpre notar que a apelação do INSS
se deu apenas em relação ao cálculo do salário-de-benefício apresentado pela
contadoria judicial, que deveria ter como referência o benefício de origem, ou seja, o
auxílio-doença que precedeu o auxílio-acidente concedido, uma vez que a concessão
foi realizada mediante transformação de um benefício em outro. Aduz que o
reajustamento da RMI segue os padrões previdenciários a partir do índice
proporcional ao benefício de origem, ou seja, NB 91/1027100934, cujo salário de
benefício é de R$ 230,16 (fls. 07).
Verifica-se dos cálculos apresentados pela Contadoria
Judicial (fls. 24/26), que foi apurado salário-de-benefício calculado sobre a média
aritmética dos últimos 36 salários de contribuição (fls. 24).
Razão assiste ao INSS.
Cumpre observar que a Renda Mensal Inicial do
auxílio-acidente (objeto da execução) corresponde à mesma RMI do auxílio-doença
NB 91/1027100934, uma vez que a DIB foi fixada no dia seguinte à cessação do
respectivo benefício (02/04/1997), tratando-se, então, de mera transformação do
auxílio-doença em auxílio-acidente.
Pela análise dos autos, a autarquia, ao elaborar a conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
valeu-se do salário-de-benefício correspondente àquele apresentado no auxílio-
doença.
Nesse contexto, agiu com acerto o ente público ao
adotar o salário-de-benefício (R$ 230,16 fls. 06) do auxílio-doença, a fim de
apurar a Renda Mensal Inicial do benefício em questão, estando corretos os cálculos
apresentados pelo INSS. Por essa razão, merece acolhimento a irresignação do
apelante.
Observo que, embora a apelação tenha se dado
somente contra o cálculo do salário-de-benefício, os embargos à execução foram
opostos fundamentados em inexigibilidade do título, necessidade de caução na
execução e excesso de execução em razão de equívoco no cálculo do salário-de-
benefício, obtendo sucesso o INSS somente em relação a esta última alegação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo autárquico e reformo a sentença monocrática para julgar parcialmente
procedentes os embargos à execução opostos pelo INSS. Em razão da sucumbência
parcial, condeno o INSS no pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a diferença dos valores discutidos nos embargos.
Deixa-se de condenar o autor-embargado no pagamento dos ônus sucumbenciais,
inclusive os recursais, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e
da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator